Tribunal: TJES
Processo: 0000797-31.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000797-31.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIR TEIXEIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000797-31.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIR TEIXEIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: OSWALDO DE ANDRADE RIBEIRO - ES38879

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). Causa de diminuição do §4º do art. 33. Fração de redução. Bis in idem. Substituição da pena por restritivas de direitos. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, agravado pela participação de adolescente (art. 40, VI, da Lei de Drogas).

2.Consta da denúncia que o apelante foi flagrado comercializando entorpecentes (18 unidades e 85g de haxixe, 3 pinos e 15g de cocaína), além de portar balança de precisão e quantia em dinheiro, tudo em contexto de tráfico organizado, com participação de menor de idade.

3.A defesa, em suas razões recursais, não impugna a condenação, restringindo-se à dosimetria da pena, alegando: (i) aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo (2/3); (ii) ocorrência de bis in idem quanto à consideração da natureza e quantidade da droga em fases distintas da dosimetria; e (iii) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

4. As questões submetidas à apreciação do Tribunal consistem em:

(i) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante das circunstâncias do caso;

(ii) verificar se houve bis in idem na valoração da natureza e quantidade das drogas na fixação da pena; e

(iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. Razões de decidir

5. Inexistência de bis in idem – A sentença fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), não havendo utilização da natureza e da quantidade da droga na primeira fase. Assim, é legítima a consideração desses elementos na terceira fase para modulação da fração redutora, conforme o entendimento consolidado no Tema 712 do STF.

6. Fração redutora do §4º do art. 33 da Lei de Drogas – Diante da quantidade e natureza dos entorpecentes (haxixe e cocaína), do uso de balança de precisão e da participação de adolescente, evidencia-se atuação organizada e habitual no tráfico, o que justifica a aplicação da redução mínima de 1/6, conforme a orientação jurisprudencial do STJ.

7. Substituição da pena privativa de liberdade – A pena definitiva (4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão) ultrapassa o limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do CP, inviabilizando a substituição. Ademais, a gravidade concreta da conduta e a utilização de menor na empreitada reforçam a inadequação da medida substitutiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

9. Tese: É legítima a utilização da natureza e da quantidade de droga para modular a fração redutora do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não valoradas na pena-base, e não cabe substituição da pena privativa de liberdade quando superior a 4 anos e diante de circunstâncias concretas que denotam envolvimento estruturado com o tráfico.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000797-31.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIR TEIXEIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: OSWALDO DE ANDRADE RIBEIRO - ES38879

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta do inquérito policial que, no dia 04 de abril de 2025, por volta das 02 horas e 35 minutos, na Rua Desembargador Gilson Mendonça, bairro São Benedito, Vitória/ES, Escadaria Botafogo, o Denunciado foi flagrado, vendendo e trazendo consigo, para fins de tráfico e mercancia, em desacordo com determinação legal e regulamentar 18 (dezoito) unidades de haxixe, 85 (oitenta e cinco) gramas de haxixe, 3 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) gramas de cocaína e a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) em notas fracionadas.

Extrai-se dos autos que, no dia e local dos fatos supramencionados, durante patrulhamento preventivo no local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, foi avistado pelo CB bastos, um indivíduo, posteriormente identificado como o ora Denunciado, entregando para um transeunte uma pequena embalagem, denominada ziploc, utilizada para acondicionamento de entorpecentes.

O Denunciado Ademir ao entregar a embalagem, recebeu uma quantia em dinheiro, e entregava ao menor Lorran Junior, que estava em sua posse uma sacola ziploc, contendo R$ 51,00 (cinquenta e um reais), uma balança de precisão e 18 (dezoito) unidades de haxixe [...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas, agravado pela participação de adolescente na empreitada criminosa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversas, sendo inclusive reconhecidas expressamente pela própria defesa nas razões recursais, que não impugna a condenação em si, restringindo sua insurgência à dosimetria da pena aplicada.

Pois bem.

A defesa sustenta, em síntese, que: (i) a fração de redução da pena relativa à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas deveria ter sido aplicada em seu patamar máximo de 2/3; (ii) o magistrado de origem incorreu em bis in idem, pois teria considerado a natureza e a quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena; (iii) preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, seria possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

As teses não merecem prosperar.

Inicialmente, é importante destacar que o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal — cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa — expressamente consignando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 não extrapolavam a normalidade do tipo penal.

Com efeito, ao fixar a pena do apelante, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não ultrapassa a normalidade do delito. Os antecedentes criminais são imaculados. Sua conduta social não pode ser analisada. Sua personalidade não pode ser aferida através dos elementos constantes dos autos. Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros não são relevantes e não merecem ser sopesadas. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança não geram reflexos específicos. O comportamento da vítima, no caso a sociedade, em nada influiu.

Salienta-se, inclusive, que diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi a pena-base fixada no mínimo previsto em lei, isto é, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Ou seja, a quantidade e a natureza das drogas não foram valoradas na primeira fase da dosimetria, o que afasta de plano a alegação de bis in idem, tornando lícita e legítima a sua utilização na terceira fase, para modulação da fração redutora do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme autorizado pelo entendimento consolidado no Tema 712 do Supremo Tribunal Federal.

E nesse ponto, entendo que a sentença também se mostra escorreita ao aplicar a redução no patamar mínimo de 1/6, diante das peculiares e gravosas circunstâncias do caso concreto.

O réu foi preso em flagrante com mais de 100g de entorpecentes (soma de haxixe e cocaína), substâncias essas de alto poder viciante e elevado grau de destruição social.

Não se tratava de droga para consumo pessoal, tampouco de pequena quantidade.

Além disso, as substâncias estavam devidamente embaladas e prontas para a comercialização, havia uma balança de precisão, evidenciando o fracionamento da mercadoria, e, mais gravemente, a atividade era exercida com o concurso de um adolescente, que segundo os depoimentos dos policiais, guardava parte da droga e o dinheiro proveniente da venda.

Essas circunstâncias retiram o apelante da figura do traficante eventual — destinatário natural do benefício previsto no §4º do art. 33 — e o inserem em um contexto estruturado e organizado de tráfico, com divisão de tarefas e uso de menor como meio de ocultação e execução da atividade ilícita, circunstância inclusive reconhecida na sentença como justificadora da aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, o que não foi objeto de impugnação recursal específica, operando-se, pois, a preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem se posicionado de forma clara e reiterada no sentido de que, embora a primariedade e os bons antecedentes sejam pressupostos legais para a aplicação do redutor do §4º, a definição da fração de redução deve considerar o grau de envolvimento do agente com o tráfico, a natureza, quantidade da droga, e demais circunstâncias que indiquem reprovabilidade acentuada da conduta, como no caso em exame.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não merece acolhimento.

A pena definitiva fixada — 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão — supera o limite legal de 4 anos previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, inviabilizando o deferimento da substituição pleiteada.

Ainda que assim não fosse, o conjunto fático-probatório revela um nível de reprovabilidade que, por si só, afastaria a suficiência da substituição para reprovação e prevenção do delito cometido, sobretudo diante da atuação reiterada e estruturada no tráfico, e do envolvimento de adolescente.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)